Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-13.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018495-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - CNPJ: 18.851.198/0001-82 (EMBARGANTE), GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 054.172.336-76 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - CNPJ: 18.851.198/0001-82 (EMBARGADO), GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 054.172.336-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - CNPJ: 18.851.198/0001-82 (EMBARGADO), GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 054.172.336-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRADIÇÃO — TEMA 201/STF (RE 593.849/MG) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS —
INTEGRAÇÃO
– ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE

ACOLHIDOS – RESULTADO INALTERADO.

1.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Quanto à modulação dos efeitos do tema 201 (RE 593.849/MG), o Supremo Tribunal Federal no julgamento dos segundos embargos de declaração esclareceu que “(...)
o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 593849 ED-segundos, relator Ministro Edson Facchin, Dje em 21/11/2017).

3. Caso em exame que não se amolda ao período estabelecido no paradigma de repercussão geral.

4. Embargos parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
em relação ao Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por si e o Estado de Mato Grosso (Id. 139445651), e, em sede de reexame, ratificou a sentença que reconheceu o direito da ora embargante à emissão das notas fiscais de ressarcimento de créditos em substituição tributária, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, bem como do direito à compensação relativa aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016, data do julgamento do RE nº 593849/MG (Tema 201).

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que o acórdão foi contraditório ao aplicar a modulação para a data do julgamento do RE nº 593849/MG (Tema 201), porquanto aduz que “
a data de julgamento não há nem a publicidade necessária para a sociedade entender o modus operandi determinado pelo Supremo. Consequentemente, o próprio STF reconheceu que para o Tema 201 (o presente caso), a modulação deve ocorrer da data da publicação do acórdão paradigma
”.

Alega que “
o termo inicial seria a publicação do Acórdão, em 05/04/2017, ao passo que o acórdão recorrido entendeu ser a data do julgamento ocorrido em 19/10/2016, sendo incontroverso que o mandado de segurança foi impetrado, em 27/09/2016
”.

Ainda, “
o acórdão embargado, data máxima vênia, é contraditório com o que reverbera a constituição e com o que entende o próprio STF sobre a modulação de suas decisões
”.

Assevera que “
o acórdão prolatado foi omisso sobre a violação a norma federal, especificamente quanto ao artigo 205 do CPC
”.

Aduz que “
o fato de as partes estarem presentes à audiência ou ao julgamento no Tribunal, que as faz ter conhecimento da decisão e, portanto (em tese), estar sujeitas aos seus efeitos, não tem valor ou significado jurídico quando se pensa nos efeitos produzidos pela decisão enquanto precedente
”.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionar a matéria.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e “
com efeitos infringentes para que seja aplicado o disposto expresso na lei, bem como que seja aplicado o entendimento pacífico de que se faz necessária a publicação do acórdão paradigma para que se efetue o efeito erga omnes, e portanto, os processos distribuídos antes do dia 25/05/2021 não podem ser impedidos de prosseguirem o seu feito
”.

Tempestividade certificada no id. 140692673.

Contrarrazões pela rejeição (id.141656765).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“APELAÇÕES COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — ICMS-ST (SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA) — DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE RECOLHIDOS A MAIOR QUANDO A BASE DE CÁLCULO DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA — RE 593849/MG — REPERCUSSÃO GERAL — EFEITOS JURÍDICOS APLICÁVEIS AOS LITÍGIOS JUDICIAIS FUTUROS E PENDENTES SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, FIXADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2016 — MODULAÇÃO DOS EFEITOS — OBSERVÂNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO EM PARTE — RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese de que “
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
” (Tema 201).

2. No ponto, também decidiu o Tribunal Mais Alto pela modulação dos efeitos jurídicos desse

entendimento apenas aos litígios judiciais futuros, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, de modo que o direito à compensação se dá apenas aos fatos geradores ocorridos após o referido julgamento, em 19 de outubro de 2016.

3. Recursos de apelação desprovidos. Sentença

ratificada”. (Id. 139445651).

O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Em síntese, os presentes aclaratórios tem por objetivo esclarecer acerca do direito da embargante à restituição administrativa do ICMS pago a maior nas operações de substituição tributária, relativamente aos 05 (cinco) anos que antecederam ao presente
writ
, situação assegurada somente em ações já ajuizadas.

O acórdão embargado, seguindo as diretrizes anteriores da discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendeu de maneira negativa, porquanto o mandado de segurança foi ajuizado em 27/10/2016, data posterior ao julgamento da tese e anterior à publicação da súmula da decisão em meio oficial, pois, nos termos do art. 1.035, §11, do CPC/15: “
A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão
".

A linha de vicio, segundo a embargante, é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os segundos Embargos de Declaração oferecidos nos autos do RE n. 593.849/MG (Tema 201 do STF), em 08/11/2017, esclareceu que qualquer ação ajuizada entre 19/10/2016 (data do julgamento), até 05/04/2017, data da publicação do inteiro teor do acórdão garante a restituição administrativa do ICMS pago a maior nas operações de substituição tributária, relativamente aos 05 (cinco) anos que antecederam ao ajuizamento da ação, o que adequa ao seu caso.

Logo, a insurgência está assentada quanto ao marco modulação dos efeitos do julgado paradigma, que seria a data de publicação do acórdão (05/04/2017), e não a data de 21/10/2016.

Passo a explicar.

Em consulta ao RE 593.849/MG (Tema 201), junto ao sítio do Sítio Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, no dia 19/10/2016, a Corte realizou o julgamento do feito, cuja Ata foi publicada no dia 24/10/2016. A data de 21/10/2016 consiste na publicação da ata de 13/10/2016, que havia suspendido o julgamento.

Houve a modulação dos efeitos do julgado nesses termos:

“Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte” (Trecho do voto condutor do RE 593.849)

A Ata do Julgamento de 19/10/2016 foi publicada dia 24/10/2016, divulgada dia 21/10/2016, mas o inteiro teor do acórdão foi publicado em 05/04/2017, e os primeiros Embargos de Declaração foram rejeitados sem modificações no julgado.

Já os segundos Embargos de Declaração também foram rejeitados, porém, estabeleceu o seguinte esclarecimento:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE
. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE
.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF.

3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.

4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.

5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN.

6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica.
Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3º, do CPC.

7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014.

8. Embargos declaratórios rejeitados. (STF, Tribunal Pleno, RE 593849 ED-segundos, relator Ministro Edson Facchin, Dje em 21/11/2017).

No caso, como pontuado no acórdão, a embargante impetrou o mandado de segurança no dia 27/10/2016, data posterior ao julgamento (19/10/2016) com ata publicada em

24/10/2016; e antes da publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento, em 05/04/2017; e não se amolda ao recurso paradigma no que tange à modulação.

Nesse sentido, julgados da Corte Suprema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO TEMA 201. OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. 1. De acordo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF), é cabível a restituição do ICMS no regime de substituição tributária progressiva, nas hipóteses em que o fato gerador ocorra com um valor inferior ao que foi presumido. 2. Ao julgar o RE 593.849-RG (Tema 201), esta Corte assinalou que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. 3. No caso, a ação foi ajuizada somente em outubro de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no paradigma de repercussão geral (Tema 201). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. 4. Não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1358062 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077

DIVULG 22-04-2022

PUBLIC 25-04-2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO. VALORES RELATIVOS AO RECOLHIMENTO A MAIOR. PREÇO DE VENDA FINAL INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. TEMA 201. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

[...]

O Desembargador relator do acórdão recorrido afirma que, “por ter impetrado o presente mandado de segurança após o julgamento do RE n. 593.849/MG, em 21/12/2016, não pode a Impetrante se beneficiar da tese jurídica firmada no mencionado recurso extraordinário em relação aos fatos geradores anteriores a ele” (fl. 48, vol. 4).

Por se tratar de fatos geradores anteriores ao julgamento do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a modulação dos efeitos da decisão proferida nos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 593.849-RG.

7. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.241.216 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Gilmar Mendes, ao analisar controvérsia análoga à trazida na espécie, proferiu voto para assentar que não se aplica a tese fixada no Tema 201 de repercussão geral aos fatos geradores ocorridos antes do julgamento:

‘Cabe ressaltar que o tribunal de origem, ao negar esse direito à parte recorrente, consignou que tal entendimento firmado no âmbito da repercussão geral incidiria a partir da data da publicação da ata do julgamento do RE-RG 593.849, nos termos da modulação dos efeitos da referida decisão.
Nesses termos, apenas os fatos geradores posteriores à publicação da citada ata, em que foi divulgada a tese jurídica, é que poderiam ser objeto de questionamento.
(...) Nesses termos, a parte agravante não faz jus à restituição dos valores pagos a título de ICMS, sob a modalidade de substituição tributária, nos cinco anos anteriores à data da impetração do mandado de segurança’ (DJe 18.3.2020).

O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.

8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Decisão Monocrática, RE 1318232, Relator(a): CARMEN LUCIA, julgado em 21/06/2021, PUBLIC 23-06-2021) (grifei)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, em referência ao entendimento em destaque, em decisão recente, inclusive com próxima à hipótese vertente:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no julgamento de apelação, assim ementado (fl. 266e):

Apelação Cível. Tributário. Substituição tributária. Cálculo do ICMS. Convênio 03/99. Repetição do indébito. Restituição indevida.

Recurso do Auto Posto não provido e provido o do Estado de Rondônia.

Não cabe restituição de ICMS quando a operação se realizou com base no cálculo estabelecido pelo convênio/ICMS - 03/99, mesmo que o valor real da venda ao consumidor seja inferior.

Conforme tese fixada pelo STF, excluiu-se o direito à repetição de indébito relativo a fatos geradores anteriores à decisão que se deu na sessão plenária de 19/10/2016.

Adotando o Estado de Rondônia procedimento estabelecido pela legislação tributária, em especial, o convênio/ICMS - 03/99, não procede a pretensão autoral.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 323/329e).

Com amparo no art. 105, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - "(...) embora tenha o Recorrente sustentado em sua Apelação a aplicação ao seu caso do Tema 201 de Repercussão Geral do E. STF, até porque o leading case que deu origem àquela orientação jurisprudencial é idêntico ao caso presente, o Tribunal de origem deixou de aplicá-lo, porém sem que para tanto tenha demonstrado a necessária distinção entre o caso então em apreço e o caso paradigmático" (fl. 383e);

II. Art. 10 da Lei Complementar n. 87/1996 - "(...) tendo o Acordão se limitado a desprover a pretensão do Recorrente amparando seu entendimento em legislação de hierarquia inferior o ora Recorrente opôs Embargos de Declaração a fim de que houvesse a manifestação acerca da aplicabilidade do disposto no Artigo 10, caput da Lei Complementar Federal 87/1996 acerca do direito à repetição do indébito" (fl. 386e); e III. Art. 27 da Lei n. 9.868/1999 - "O v. Acordão recorrido entendeu que o termo inicial da modulação é a data da sessão plenária do julgamento que modulou os efeitos. Ocorre que não é aquela a disposição da Lei Federal de regência, que expressamente estabelece a data do trânsito em julgado da decisão como marco inicial de sua aplicação, ou outro momento que o E. STF defina (o que não ocorreu no caso presente)" (FL. 387e).

Com contrarrazões (fls. 415/430e), o recurso foi admitido parcialmente (fls. 432/434e), tendo sido interposto Agravo (fls. 444/458e).

Feito breve relato, decido.

[...]

Acerca da questão de fundo, observo que o Supremo Tribunal Federal realizou a modulação dos efeitos da tese presente no Tema n. 201/STF, consoante o seguinte aresto:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF.

3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.

4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste.

Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC.

5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN.

6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3º, do CPC.

7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014.

8. Embargos declaratórios rejeitados.

(RE 593849 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)

In casu,
a petição inicial foi ajuizada em 09 de novembro de 2016
, período anterior à publicação da referida ata de julgamento,
afastando a modulação da tese firmada pela Suprema Corte
, o que confirma o acerto do acórdão recorrido.

[...]

(Decisão Monocrática, REsp n. 2.020.697, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 09/09/2022.)

Não obstante o acórdão tenha constado a data do julgamento do tema 201 (19/10/2016), sem mencionar a data de publicação do inteiro teor (05/04/2017), é certo que o caso da parte embargante não está nos exatos moldes da modulação, razão por que se impôs o desprovimento do apelo por ela interposto.

Assim, devem ser acolhidos tão só para integrar o esclarecimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, quando dos segundos embargos de declaração.

Por fim, cabe enfatizar dizer que o exame de todas as questões necessárias à decisão da causa satisfaz o requisito do prequestionamento. A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior,

.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração tão só para integrar os esclarecimentos indicados, sem alterar o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022